Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702030-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FERNANDA DE LIMA LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que determinou que o autor comprovasse a notificação da ré acerca da mora, por entender que não constou nos autos documento capaz de demonstrar a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Os autos de origem (0711394-81.2020.8.07.0004) noticiam, entretanto, que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo sido requerida a desistência da ação (ID no 83332255), que foi homologada por sentença (ID no 84689769) já transitada em julgado (ID no 84989568). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 05 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator